Tribunal: TJMT
Processo: 1024272-87.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024272-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), MARLENE GUILHERMINA ROSA DE AMORIM - CPF: 063.733.641-00 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS -

HONORÁRIOS PERICIAIS - PROVA TÉCNICA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA – ART. 95 DO CPC ADIANTAMENTO – ÔNUS DA REQUERENTE - BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INCUMBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais pertence àquele que pleiteia a prova, em consonância com o artigo 95 do CPC.

E, por força no disposto no § 3º, I e II do artigo 95, do CPC, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade de justiça, ela poderá ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024272-87.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MARLENE GUILHERMINA ROSA DE AMORIM

AGRAVADO: BANCO PAN S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARLENE GUILHERMINA ROSA DE AMORIM
contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, Dra.
Olinda de Quadros Altomare,
lançada nos autos da Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação der Danos Materiais e Morais nº

1010494-29.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, que nomeou perito, determinou a apresentação da proposta de honorários,
esclarecendo que o autor é beneficiário da justiça gratuita e a perícia deverá ser feita sem ônus nesse momento, cuja despesa será paga pela parte vencida ao final, observado que se for o autor o vencido, como ele é beneficiário da Justiça Gratuita o pagamento será feito pelo Estado de Mato Grosso.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida contrariou entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, fixado no
Tema Repetitivo nº 1.061/STJ
, segundo o qual, em hipóteses de impugnação de autenticidade de assinatura constante em contrato bancário juntado pela instituição financeira, compete ao banco produzir a prova da autenticidade.

Defende que a imputação do ônus de demonstrar a falsidade da assinatura à consumidora afronta os artigos
6º, 369 e 429, II, do CPC
, além do princípio da cooperação processual.

Alega que, embora a magistrada tenha consignado que o pagamento da perícia será custeado pelo Estado em razão da gratuidade deferida, o decisório manteve a premissa equivocada de que caberia à autora comprovar a não autenticidade das assinaturas.

Argumenta que a prova técnica requerida constitui meio indispensável à elucidação da controvérsia, não podendo ser transferido à parte hipossuficiente o encargo que, por imposição legal e jurisprudencial, recai sobre a instituição financeira.

Acrescenta que opôs embargos de declaração visando aclarar a contradição, mas estes foram rejeitados sob o fundamento de inexistirem vícios a sanar, sendo a insurgência manejada mero pedido de reconsideração.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e reconhecer que o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura deve ser atribuído ao banco agravado, em conformidade com o entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito do STJ (Id.
301378852).

Não houve pedido de liminar, conforme despacho anexado no Id. 301754850.

A parte agravada ofertou a contraminuta, arguindo que não há qualquer dúvida quanto à validade da contratação nem quanto ao efetivo recebimento dos valores pela parte autora.

Argumenta que, nos termos do
art. 95 do CPC
,
os honorários periciais devem ser suportados por quem requereu a prova, não havendo transferência automática do ônus em favor do banco.

Afirma que, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, a regra legal estabelece que o custeio da perícia é da parte requerente, podendo ser subsidiado pelo Estado, mas não deslocado para o réu que não solicitou a produção da prova (Id. 306953365).

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 301402895.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia se resume em verificar a quem compete o ônus do pagamento da perícia grafotécnica requerida pela autora, a qual impugnou a autenticidade da assinatura aposta em contrato apresentado pelo banco agravado.

A autora agravante sustenta a imputação do encargo à mesma, ainda que com custeio subsidiado pelo Estado em razão da gratuidade, incorre em inversão indevida do ônus da prova, transferindo-lhe responsabilidade que, por imposição legal, recai sobre a instituição financeira.

Por sua vez, o banco agravado, em contraminuta, defende a manutenção da decisão hostilizada. Argumenta que não foi ele quem requereu a produção da prova técnica, mas sim a própria autora, e que, à luz do art. 95 do Código de Processo Civil, “
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”.

Ressalta que não há transferência automática do ônus de pagamento para a instituição financeira, ainda que se discuta a autenticidade do contrato, pois o custeio da perícia é de responsabilidade de quem a postulou, ressalvada a hipótese de gratuidade, em que o Estado assume o encargo.

Conforme visto, na origem, a Magistrado condutora do feito, caso vencida,
determinou que a parte autora arque com os honorários periciais, ainda que beneficiária da justiça gratuita, consignando que, por essa condição, o custeio da perícia seria suportado pelo Estado.

Para tanto, a agravante sustenta em suas razões que a imputação do encargo à parte autora, ainda que com custeio subsidiado pelo Estado em razão da gratuidade, incorre em inversão indevida do ônus da prova, transferindo-lhe responsabilidade que, por imposição legal, recai sobre a instituição financeira.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que,
tanto na fase de conhecimento como na

execução, o ônus referente ao pagamento dos honorários periciais é da parte que postulou a sua realização,

conforme preceitua o artigo 82 do CPC,
in
verbis
:

“
Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às

partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes

o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do

direito reconhecido no título
”.

No que se refere à remuneração do perito, a legislação processual, em seu artigo 95,
caput
, do CPC, estabelece que:

"
Art. 95.
Cada parte adiantará os honorários do assistente que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver necessária a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes."

Importante ressaltar que, a concessão da inversão do ônus da prova não transfere, de forma automática, à parte que recebeu tal obrigação a responsabilidade pelas despesas da prova requerida pela parte contrária.

Feitas estas premissas e compulsando os autos de origem, vislumbra-se que a realização da perícia foi requerida exclusivamente pela parte autora, ora agravante (Id 148472189 – autos de origem).

Dessa forma, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre a parte autora, ora agravante, uma vez que a produção da prova técnica foi por ela exclusivamente pleiteada.

Contudo, considerando que foi concedida o benefício da gratuidade de justiça (Id.
84166081)
, cabe ao Estado o custeio da referida despesa, nos termos do artigo 95, §3º, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS PERICIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO POR QUEM REQUEREU A PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE PELA DESPESA NÃO TRANSFERIDA AUTOMATICAMENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INCUMBÊNCIA DO ESTADO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela HDI Seguros S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que determinou o pagamento dos honorários periciais pela seguradora, em razão da gratuidade da justiça concedida aos autores da ação de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o pagamento dos honorários periciais quando a prova técnica é requerida exclusivamente pela parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 95 do CPC, a parte que requer a perícia deve arcar com o adiantamento da remuneração do perito, salvo quando a prova é determinada de ofício ou solicitada por ambas as partes, hipótese em que o custeio deve ser rateado proporcionalmente.

4. A inversão do ônus da prova não implica automaticamente a obrigação de custeio da perícia pela parte contrária, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no AREsp 1.953.714/SP; STJ - AgInt no REsp 1473670/SP). 5. Sendo os autores da ação beneficiários da gratuidade da justiça, incumbe ao Estado de Mato Grosso custear os honorários periciais, nos termos do art. 95, §3º, do CPC. 6. Decisão agravada reformada para determinar que o pagamento dos honorários periciais seja suportado pelo Estado, e não pela Seguradora Agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova não implica obrigação de custeio das despesas relacionadas à produção da prova pericial pela parte contrária, cabendo àquele que requereu da prova técnica arcar com sua despesa, salvo se for beneficiário da gratuidade da justiça, caso em que a obrigação recai sobre o Estado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 95, §3º, e 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.953.714/SP; STJ, AgInt no REsp 1473670/SP; TJMT, N.U 1026451-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha” (N.U 1027740-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. MÁRCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO – PERÍCIA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA – ART. 95 DO CPC
– BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Conforme o art. 95, caput, do CPC, a parte que requer a perícia deve adiantar a remuneração do perito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe ao pagamento dos honorários periciais quando o requerimento da prova técnica for exclusivo do autor e este, beneficiário da gratuidade da justiça. .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova não transfere automaticamente a obrigação de pagamento dos honorários periciais à parte contrária. Precedentes do STJ confirmam que, mesmo com a inversão do ônus da prova, a parte que requer a perícia é responsável pelo seu custeio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

A decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais pelo réu deve ser reformada, uma vez que o requerimento da prova técnica foi requerido somente pela autora e, sendo esta beneficiária da gratuidade da justiça, incumbirá ao Estado o custeio da despesa”
(N.U 1026451-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025